Tribunal: TJDFT
Processo: 0750189-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A LATROCÍNIO. PLEITO DE EXTINÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA. PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. TRANSTORNO DE CONDUTA E RETARDO MENTAL LEVE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que manteve a medida socioeducativa de internação e indeferiu pedido de extinção ou substituição por liberdade assistida. O agravante foi sentenciado à internação por ato infracional análogo ao delito de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do Código Penal).
2. A Defesa sustenta que o agravante apresenta transtorno de conduta e retardo mental leve, conforme laudo psiquiátrico, o que comprometeria sua capacidade de compreender plenamente as intervenções socioeducativas. Argumenta que a manutenção da internação afronta os princípios da excepcionalidade, individualização e mínima intervenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o diagnóstico psiquiátrico do agravante compromete sua capacidade de cumprir a medida socioeducativa de internação; (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para a extinção ou substituição da internação por liberdade assistida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A medida socioeducativa de internação não é incompatível com o acompanhamento psiquiátrico, conforme previsto nos arts. 49 e 60 da Lei do SINASE, sendo dever do Estado garantir o suporte necessário ao socioeducando.
5. O laudo psiquiátrico aponta que o agravante apresenta retardo mental leve e transtorno de conduta, mas não atesta sua total incapacidade de compreender as intervenções socioeducativas, indicando apenas limitações parciais.
6. A manutenção da internação está alinhada ao princípio do melhor interesse do adolescente, pois garante acesso ao tratamento adequado e evita sua exposição a riscos decorrentes da soltura prematura.
7. A conduta infracional praticada pelo agravante, análoga ao crime de latrocínio, bem como seu histórico de reincidência em atos infracionais, reforça a necessidade de continuidade da medida para sua ressocialização.
8. O entendimento jurisprudencial desta Corte reconhece que a internação deve ser mantida quando o adolescente demonstra avanços no processo socioeducativo e recebe o suporte necessário para seu desenvolvimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A medida socioeducativa de internação não é incompatível com transtornos mentais leves, desde que o socioeducando tenha capacidade parcial de compreender as intervenções e receba acompanhamento adequado.
2. A manutenção da internação é recomendável quando há evidências de evolução no processo socioeducativo e de que a soltura pode comprometer a ressocialização do adolescente.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3o, II; ECA, arts. 112, VI, e 101, V; Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE), arts. 49 e 60.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1961793, 0750502-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 30/01/2025.
TJDFT, Acórdão 1667995, 0738883-37.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 23/02/2023.